Tribunal: STF
Processo: HC 214839
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, roubo majorado, extorsão e corrupção de menores. Demora no julgamento do writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Felipi Martins de Oliveira Pereira em favor de Lucas Broad dos Santos Fonseca da Costa, contra conduta omissiva do Relator do HC 731.439/RJ, Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (evento 11).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do HC 731.439/RJ. Aduz que ‘Em 01/04/2022, indeferida a liminar. Protocolado na mesma data pedido de reconsideração ao Ministro do STJ - uma vez superada possível supressão, para análise do Habeas Corpus. Autos conclusos para julgamento desde então. Demora injustificada na análise do pleito. Destaca que ‘o Paciente está preso desde o dia 22/03/2022 sem acesso aos autos da investigação e processo (0045109-63.2022.8.19.0001), apesar de devidamente constituída/habilitada Defesa Técnica e após reiterados pedidos'. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘o relaxamento da prisão’, ‘acesso aos autos em 24h’ e que seja determinado que a Corte Superior ‘aprecie em prazo razoável writ concluso desde 01/04/2022.’



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 731.439/RJ foi distribuído ao Ministro João Otávio de Noronha em 26.3.2022. A decisão que indeferiu liminarmente o writ foi publicada em 29.3.2022. Ato continuo - em 30.6.2021 -, os autos foram novamente conclusos para a análise do pedido de reconsideração da decisão anterior e posto em mesa para julgamento de mérito, na sessão do dia 03.5.2022.



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido writ. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 731.439/RJ no Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora